Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700249-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por LEONARDO PEREIRA BRITO, interno no sistema prisional, na qual, em carta de próprio punho, discorre acerca da prejudicialidade da aplicação da Lei 13.964/2019. Pugna seja afastada a incidência da referida lei e aplicada a fração de 2/5, prevista no artigo 63 do Código Penal. Em atenção ao despacho (ID 42620918), a Defensoria Pública manifestou-se nos autos (ID 43138436), argumentando o seguinte: “01. O peticionante cumpre pena total de 45 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, tendo resgatado, até a presente data, 11 anos, 5 meses e 12 dias da reprimenda. Está atualmente incluso no regime fechado. 02. Tratam-se os presentes autos de reiteração de pedido já formulado e complementado por esta Defensoria no HCCrim 0729375-67.2022.8.07.0000, em que o apenado requer a adequação dos percentuais para progressão de regime, destacando que a anotação da fração de 50% para o processo n. 0017334-40.2017.8.07.0015 é equivocada, considerando sua primariedade, o que atrairia a fração de 40%. 03. Acrescenta que a revisão criminal 0713392-62.2021.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, com o fim de refazer a dosimetria e afastar a agravante da reincidência. 04. Destaca-se, inicialmente, que, em consulta ao processo de execução penal (SEEU 0029262-32.2010.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido pela Defensoria Pública. 05. Na ação penal objeto da execução 0017334-40.2017.8.07.0015 (2009.03.1.016186-2), o peticionante foi considerado reincidente genérico, o que, de fato, foi objeto de modificação em razão da procedência parcial da revisão criminal 0713392-62.2021.8.07.0000. 06. Através da decisão de mov. 136.1, complementada pela decisão de mov. 141.1, o juízo da execução já procedeu à análise da aplicação retroativa dos percentuais para progressão de regime, nos termos das alterações promovidas no art. 112 da LEP pela Lei n. 13.964/2019. 07. Considerando que, na ação penal 0017334-40.2017.8.07.0015 (2009.03.1.016186-2) o peticionante foi condenado por crimes de homicídio qualificado, tentado e consumado, em concurso formal impróprio, concluiu-se que, para a pena do crime hediondo sem resultado morte (homicídio tentado), deverá incidir o percentual de 40% e para a pena do crime hediondo com resultado morte (homicídio consumado), deverá incidir o percentual de 50%. 08. Atualmente, conforme consta do relatório da situação processual executória em anexo, está sendo aplicado ao paciente os seguintes percentuais para progressão: 50% em relação ao delito hediondo, com resultado morte, por força da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019; 40% (2/5) em relação ao delito hediondo, sem resultado morte, também por força da aplicação retroativa da Lei 13.964/2019; e a fração de 1/6 em relação aos delitos comuns. 09. Acresça-se que pedido idêntico ao presente foi formulado de próprio punho pelo apenado junto à VEP/DF (mov. 587) e indeferidos (mov. 608.1)”. Por fim, conclui não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça opina pela inadmissibilidade do instrumento, por se tratar de mera reiteração (ID 43219666). Assim, considerando as informações da Defesa acerca da reiteração dos pedidos e da lisura da execução penal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO a inicial, negando seguimento à petição criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, na ausência de recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR